Tribunal: STF
Processo: ARE 1509449
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte (Doc. 79, fls. 10-11):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DOS BENS. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM FIXADO NA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Não se verifica nulidade das interceptações telefônicas quando atendidos os parâmetros da Lei nº 9.296/96, com indicação exaustiva dos indícios de autoria e participação na infração penal punida com reclusão, e com a demonstração dos elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações de difícil apuração.



    2. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo, se não resultar prejuízo para qualquer dos litigantes ou para a apuração da verdade real (art. 565, CPP). Preliminares rejeitadas.



    3. É de ser mantida a condenação dos acusados nas sanções do crime de organização criminosa, quando lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, as quais demonstram a estabilidade e a divisão de tarefas do grupo.



    4. Não há que se falar em absolvição dos delitos de falsidade ideológica e lavagem de capitais quando o acervo dos autos é firme em comprovar a prática delitiva de cada um dos apelantes.



    5. Se houve o correto perdimento dos bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à empreitada criminosa, como efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, não há que se falar em restituição de coisa apreendida (inteligência também dos artigos 119, 121, 122 e 133, todos do CPP).



    6. Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, desde que haja pedido expresso da acusação na denúncia, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa dos réus durante a instrução criminal.



    7. Mostrando-se inidôneo o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para a majoração da pena-base a título de consequências delitivas, bem como para fixar o quantum da reparação de danos causados pela infração, impõe-se a redução da reprimenda.



    8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Declarada extinta a punibilidade de um dos apelantes. 



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Helio Felis Palazzo, foi condenado penal de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013 (Doc. 39).



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 3 anos e 7 meses de reclusão (Doc. 79).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram parcialmente acolhidos para redimensionar a pena ao patamar de “03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos” (Doc. 97).



    A defesa interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, violação ao art. 5º, incisos X, XII e LIV, da Constituição Federal. (Doc. 114)



    Nas razões recursais, aponta a desconformidade do acórdão recorrido com a tese firmada por esta CORTE no julgamento do Tema 990 da repercussão geral.



    Afirma que, “houve inobservância aos itens iv, v e vii, expostos no voto do relator do RE nº 1.055.9416 , tendo em vista que os relatórios de fiscais foram (i) feitos por encomenda, principalmente o segundo, que forneceu indistintamente todos os dados requisitados pela Polícia Civil, mesmo aqueles que não indicavam a ocorrência de crime, como dados pessoais de diversas pessoas que sequer foram investigadas; e (ii) compartilhados por meio físico, sem certificação, sem possibilidade de controle de acessos e existência de “instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios” (tese fixada no tema 990).” 



    Sustenta “não houve mero compartilhamento de informações fiscais. Em verdade, toda a vida dos réus foi imiscuída por um órgão de inteligência, que, a despeito de ter competência restrita à área fiscal, serviu como um verdadeiro anexo da Delegacia de Polícia, realizando investigação ampla e irrestrita a uma série de pessoas sem qualquer relação com denúncia anônima recebida pelo Ministério Público.”



    Aduz que, no caso, “determinou-se a realização de interrogatório por videoconferência em decisão que se limitou a fazer referência a certas normas infralegais.” 



    Quanto a esse ponto, enfatiza que “só é possível o interrogatório de réus soltos por videoconferência quando (i) houver anuência ou (ii) não existir discordância expressa e tempestiva.” 



    Aponta, ainda, que “No caso, foi mantida a imputação solitária de organização criminosa quando a ilegalidade dos atos que o grupo supostamente praticaria ainda é duvidosa. Isso porque a investigação quanto aos crimes tributários foi trancada, em razão da ausência de constituição definitiva dos créditos na esfera administrativa (Súmula Vinculante nº 24). Em verdade, até então, os fatos são manifestamente atípicos, tendo o STF assim decidido na Rcl nº 31.276 pelo Ministro Alexandre de Moraes.” 



    Destaca que, “Tendo em mente a necessidade de o grupo se destinar à pratica de infrações penais, é possível questionar existência de uma organização criminosa voltada para a prática de sonegação fiscal quando não há o lançamento definitivo do crédito tributário.”



    Por fim, alega que “o fato de o crime de organização criminosa ser autônomo em relação aos delitos que o grupo se destina a praticar não é argumento suficiente para permitir a imputação no caso dos autos. Isso porque, a despeito de haver certa independência, a conduta que a organização criminosa teria como objetivo praticar é atípica. Em outras palavras, não existe imputação de constituir grupo destinado à prática de crime e não existe tipicidade do crime de organização criminosa.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que “[...] a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater”. (Doc. 126)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. No mais, reitera as razões expostas no Recurso Extraordinário. (Doc. 149)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 114): 



    17. Por fim, resta demonstrada a repercussão geral das teses suscitadas neste recurso. 18.



    Sobre a tese de violação do art. 5º, inciso X, da Constituição, trata-se matéria com repercussão geral já conhecida e com mérito julgado, tenso disso fixada a seguinte tese “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios” (tema 990). 



    19. Em relação ao art. 22, inciso I, da Constituição, é matéria que possui repercussão geral já que diz respeito à competência para legislar sobre direito penal, extremamente relevante e que poderá ser aproveitada em outros casos. O referido dispositivo é claro sobre a competência privativa do Congresso Nacional, ocorre que existem dúvidas sobre os limites de regulações pelo Poder Judiciário – o que se verifica pelo próprio caso concreto. Ademais, a discussão transcende a particularidade deste caso, podendo ser abstraída para toda a coletividade. Inclusive, certamente houve outros casos em que houve imposição de interrogatório por videoconferência de réu solto com base em norma infralegal. Vale mencionar que o STF já possui jurisprudência dominante no sentido de que somente lei federal pode autorizar a realização de interrogatório por videoconferência, conforme se demonstrará no tópico apropriado, de modo que há repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 3º, inciso I, do CPC.



    20. Por fim, a tese de violação do art. 5º, inciso LVII, da Constituição, suscitase contrariedade à Súmula Vinculante nº 24, de modo que também há repercussão geral, com base no inciso I do § 3º do art. 1.035 do CPC.



    21. Portanto, o recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade da espécie, devendo ser processado e julgado regularmente.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de origem afastou a tese de ilicitude das provas com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 79):



    DAS DEMAIS PRELIMINARES 



    Ainda em sede preliminar, o acusado HÉLIO também aduz a ocorrência de outras nulidades, discorrendo diversas alegações (legais e jurisprudenciais) que entende relevantes para que seja reconhecida: a) a nulidade com o “desentranhamento dos relatórios, dados e documentos fornecidos pelo órgão de inteligência fiscal aos órgãos de persecução”, com o compartilhamento de informações (não somente fiscais) entre a Secretaria da Fazenda do DF e o Ministério Público; b) em decorrência disso, busca a declaração de nulidade das interceptações telefônicas em relação à sua pessoa, considerando que o primeiro pleito da autoridade policial foi indeferido (Pje nº 0012218-71.2017.8.07.0009, ID ID 31367026, fls. 39/43), havendo o deferimento somente após o pedido de reconsideração, com a juntada de segundo relatório da Secretaria de Fazenda (Pje nº 0012218-71.2017.8.07.0009, ID 31367026, fls. 47/141 e ID 31367027, fls. 51/56), e c) a desconsideração, a inutilização e o desentranhamento dos áudios de conversas entre o recorrente e seu advogado, e d) a anulação do interrogatório do apelante, realizado por videoconferência sem sua anuência (baseado “em normas do CNJ e do TJDFT”). 



    A defesa de ÂNGELO, de maneira idêntica, também postula a declaração de nulidade processual em relação às duas primeiras preliminares acima delineadas. 



    O réu MARCUS VINÍCIUS igualmente aventou a preliminar de impossibilidade de compartilhamento de provas por “não se mostrar razoável”, inferindo-se de sua alegação que não foi observado o contraditório e a ampla defesa. 



    O magistrado de primeiro grau, no exercício do seu livre convencimento motivado, e em mais de uma oportunidade, indeferiu todas as preliminares, apontando de modo exauriente e com higidez os motivos de fato e de direito que levaram à rejeição das proposições defensivas. 



    Com efeito, trata-se de mais uma tentativa da nobre defesa de HÉLIO de desconstituir os sólidos elementos produzidos nos autos, para a reabertura de instrução processual. 



    Se as razões que alicerçaram a convicção do julgador são contrárias aos interesses do réu HÉLIO, em especial, isso não pode ser confundido com vicissitudes que resultariam em nulidades da sentença. 



    Dito isso, adianto que as preliminares não merecem acolhimento. 



    No tocante ao compartilhamento de informações entre os órgãos da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e o Ministério Público (ID 27405215), sem autorização judicial, observo, de início, que se tratou de atuação regular do órgão ministerial, dentro do âmbito de suas atribuições constitucionais, especialmente derivadas da titularidade privativa da ação penal pública (CF, art. 127, inciso I). 



    Ademais, vê-se que as informações disponibilizadas, a saber, o Relatório/ASINF – Subsecretaria da Receita do DF – Assessoria de Investigação Fiscal nº 004/2017 (ID 27405216, o qual apontou que além da denúncia anônima perante o MP, houve também o recebimento de uma outra por meio da Gerência de Programação Fiscal da COFIT/SUREC); o Ofício nº 005/2018 – ASINF e o Ofício nº 008/2018 - ASINF: ID 27405268 – fls. 01/04 e fls. 5/06; o Ofício nº 017/2018 – ASINF (Pje nº 0012218- 71.2017.8.07.0009, ID 31367027, fls. 48/49); o Ofício nº 1.436/2018 – CECOR (ID 27405269 - fl. 1) e sua respectiva resposta (ID 27405269 - fls. 03/05), e as notas fiscais eletrônicas da IASS – PJE nº 0012218- 71.2017.8.07.0009, ID 31367026, fls. 129/141 e ID 31367027, fls. 01/36, não implicam violação de sigilo bancário e fiscal dos denunciados. 



    Há exaustiva e robusta fundamentação do juízo instrução acerca do mesmo tema em três oportunidades, a saber: decisão saneadora do feito (ID 27405328), decisão posterior à primeira audiência de instrução (ID 27405361) e na análise da preliminar na sentença condenatória (ID 27406062). 



    Insiste a defesa no argumento, repetindo tese já devidamente rechaçada, com evidente cunho protelatório. 



    Havia indícios da participação de alguns investigados em um grande esquema criminoso, segundo as investigações havidas entre a denúncia anônima e o pedido de interceptação telefônica, não havendo se falar em impossibilidade de apuração de dados cadastrais e informações não sigilosas junto ao Fisco e/ou em extrapolação dos limites fixados pelos temas de nº 225 e 990, ambos do STF (repercussão geral), nos termos de jurisprudência consolidada: 



    […]



    Ademais, não houve demonstração de prejuízo, especialmente à aventada intimidade e vida privada. Soma-se a isso, inclusive, que apenas outros dois apelantes (ÂNGELO e MARCUS VINÍCIUS), de maneira bastante semelhante às razões apresentadas pela defesa técnica de HÉLIO, suscitaram tal preliminar, sem igualmente definir e/ou discriminar o dano sofrido, a despeito de mais de uma dezena de investigados e suas correspondentes empresas também terem sido citados nos mencionados documentos. 



    Em consequência, se válidos os referidos elementos de prova, diga-se, devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas, considerando inclusive a argumentação já esposada no primeiro tópico deste voto. 



    De se ver que improcede o argumento de que a decisão judicial ora questionada ostenta vício de origem, em razão do compartilhamento de dados fiscais do recorrente entre a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e o Ministério Público. Isso porque, no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral, RE 1.055.941/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, o TRIBUNAL PLENO fixou a seguinte TESE: 



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, §5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 



    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 



    Na ocasião do julgamento, tive oportunidade de enfatizar que, “Sendo lícitas as atuações da Receita Federal e do RIF/COAF, na produção de informações que auxiliam na constatação da prática de atividades criminosas, nada impede que haja o compartilhamento com o Ministério Público, enquanto titular da ação penal pública em nosso sistema acusatório”. Esse entendimento, aliás, foi recentemente reafirmado pela Primeira Turma do STF, no julgamento da Rcl 61.944/PA, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje 28/5/2024, oportunidade na qual ficou consignado: 



    No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. Assim, verifica-se que o acórdão impugnado, ao declarar a licitude do compartilhamento de dados entre a Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte e o Ministério Público estadual, não apresenta quadro de ilegalidade, já que encontra amparo no entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG. 



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado, ao declarar a licitude do compartilhamento de dados entre a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e o Ministério Público, não apresenta quadro de ilegalidade, já que encontra amparo no entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 



    1. Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação a diversas garantias constitucionais, todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas. 



    2. Indicação mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas. Atendido o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 



    3. Inexistência de vício de origem. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, sem prévia autorização judicial, atendeu as diretrizes fixadas no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990/RG). Além disso, não há no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito de abuso por parte das autoridades policiais ou dos órgãos de inteligência. 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento.



    (HC 241252 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 27/6/2024)



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE TRIBUTO MEDIANTE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO A AUTORIDADE FAZENDÁRIA E DEIXAR DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, VALOR DE TRIBUTO DESCONTADO OU COBRADO, NA CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO DE OBRIGAÇÃO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 990 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 164876, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 22/10/2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE ILEGALIDADE POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESES NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DENÚNCIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS SIGILOSOS DA RECEITA ESTADUAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Não é inepta a denúncia que, em respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal, descreve o fato imputado ao réu com todas as circunstâncias que possibilitem a individualização da conduta e o exercício da ampla defesa. Precedentes. 



    4. Esta Corte firmou entendimento (Tema 990 da Repercussão Geral) no sentido de que “é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. Em 4.12.2019) 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 197294 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 29/4/2021)



    Acerca da alegada nulidade do interrogatório realizado por meio de videoconferência, a Corte de origem rechaçou a tese defensiva e assentou que “A medida adotada pelo juízo de primeiro grau, considerando a grave pandemia social que assola o DF e o mundo (COVID-19), mais preocupante ainda em 2020, ao contrário do alegado, visou ainda a salvaguardar a própria integridade física do acusado e de todos os demais participantes do ato processual.“ Cite-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    Da mesma forma em relação à nulidade do interrogatório do acusado HÉLIO por videoconferência, tendo a própria defesa reconhecido que se trata de nulidade relativa (jurisprudência do STJ, cito HC 365.096/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017). 



    Consoante salientado pelo juízo em outras ocasiões (ID 27405791 e 27406062), a alegação de violação a direitos fundamentais, especialmente os atinentes à ampla defesa do acusado, foi genérica e abstrata, sem a demonstração de efetivo prejuízo ao réu. 



    Não vislumbro, assim, como o interrogatório virtual do réu, ainda que solto durante a instrução criminal, tenha maculado sua defesa nos autos, defesa esta, importante ressaltar, composta por vários advogados particulares, atenta a cada particularidade da situação processual, com condutas até certo ponto procrastinatórias, haja vista as inúmeras petições, recursos, exceção de suspeição e manifestações nos autos, sendo o réu, portanto, devidamente assistido. 



    A medida adotada pelo juízo de primeiro grau, considerando a grave pandemia social que assola o DF e o mundo (COVID-19), mais preocupante ainda em 2020, ao contrário do alegado, visou ainda a salvaguardar a própria integridade física do acusado e de todos os demais participantes do ato processual. 



    Adotando-se a premissa requerida pela defesa, decerto que a realização de interrogatório presencial do acusado, com a participação de diversos outros atores no cenário (juiz, promotor, advogados, serventuários da justiça, etc), ensejaria um risco grave de proliferação do coronavírus, dada a enorme aglomeração, e tenho que a defesa também se insurgiria contra a determinação do juiz. 



    Atento à Resolução nº 329, do CNJ e à Portaria Conjunta nº 115 desta Corte de Justiça, ponderou o magistrado também, com acerto, que a despeito do art. 185, § 2º, do CPP versar sobre réu preso, trata-se de lacuna legislativa em que não há expresso proibitivo para aplicação analógica em casos de réu solto, considerando a disposição do art. 3º, do Código de Processo Penal. 



    Por outro lado, o simples inconformismo da defesa, sem apresentação de suporte, não torna a nulidade absoluta. Em linhas simples, não há qualquer prejuízo com a realização do ato processual (interrogatório virtual de réu solto). 



    Assim sendo, ressalto que o feito teve trâmite regular - com atuação firme dos dois magistrados vinculados ao juízo de origem, atentos a todas às manifestações das defesas de mais de uma dezena de réus, com observância dos ritos estabelecidos em lei, sendo que as provas foram judicializadas, e colhidas em atenção aos imperativos legais e aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. 



    Por último, como sabido, o processo penal é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, não devendo ser declarada nulidade quando não demonstrado prejuízo para os litigantes ou para a busca da verdade real (art. 563, CPP), o que não se verificou no caso em tela. 



    Não havendo, pois, irregularidades a serem sanadas, ocorrências que inquinem de nulidade as questões ora submetidas ao crivo jurisdicional, ou situações anômalas que tenham ferido as garantias constitucionais, merecem ser rejeitadas a preliminares, com avanço ao mérito recursal. 



    Nesse contexto, considerando a necessidade de evitar a propagação do vírus COVID-19 e assegurar a saúde do réu e demais participantes do ato processual, não há falar em ilegalidade na realização do interrogatório por meio de videoconferência. A propósito do tema:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM SESSÃO DE JÚRI. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 233850 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 14/12/2023)



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO 



    PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – VIDEOCONFERÊNCIA – FIGURINO LEGAL – OBSERVÂNCIA. Considerada a pandemia covid-19, a reclamar isolamento, não há ilegalidade, na realização de audiência de custódia por meio de videoconferência, excepcionalmente.



    (HC 194686, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje 16/6/2021)



    Além disso, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    Não bastasse, as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida lhe favoreceria, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo TJDFT.



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleo